Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança do débito perseguido nos autos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a condenação do Ente Público ao pagamento do valor de R$ 1.577,15 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), devidamente corrigido, referente ao crédito reconhecido administrativamente. Afirmou que foi admitida como professora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 20/09/1993 e aposentada em 22/06/2022. Alegou que, ante a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada, solicitando os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais. Sustentou que tal requerimento administrativo foi aceito e a Secretaria de Educação reconheceu que faz jus à importância de R$ 1.577,15, entretanto, até o momento, não efetuou o pagamento, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 56639898 e 56639899). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56639901).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que há entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que, havendo o reconhecimento administrativo da dívida e Administração não promove qualquer ato no intento de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Alegou que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida, nos termos do Decreto no 20.910/32. Destacou que o Ente Federado não promoveu qualquer ato que representasse seu não interesse em pagar a dívida. Asseverou que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Defendeu que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Ressaltou ter a gerência de pagamentos reconhecido o débito, fato que interrompe e prescrição. Requereu o provimento do recurso, a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
6. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932 estabelece que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. No caso em exame, não obstante a Administração Pública ter reconhecido que a recorrente possui créditos salariais a receber no valor de R$ 1.577,15, referentes as despesas de exercícios encerrados de 2006, 2007, 2008 e 2009, tal declaração foi expedida em 20 de junho de 2023, muito após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo prescricional. Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, a autora não comprovou nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932.
9. Nesse quadro, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, tendo em vista que a simples declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
10. Nesse sentido, entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.